Tribunal: TJSP
Processo: 0005970-30.2024.8.26.0037
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – Tráfico de drogas – Fatos graves – Decisão que substituiu a medida extrema por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP - Doença crônica de estágio V (nefropatia grave), presente no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 – Recorrido, ainda, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus – Necessidade de

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – Tráfico de drogas – Fatos graves – Decisão que substituiu a medida extrema por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP - Doença crônica de estágio V (nefropatia grave), presente no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 – Recorrido, ainda, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus – Necessidade de realização de hemodiálise três vezes na semana, de forma ininterrupta – Presídio que não pode realizar o tratamento de forma eficiente – Acusado despido de quaisquer outros apontamentos criminais – Situação excepcionalíssima verificada na origem - Ausência de informações quanto a eventual descumprimento das condições da prisão Domiciliar - Recurso desprovido.